Tribunal: TJMT
Processo: 1004064-03.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004064-03.2018.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
APELADO: RODRIGO MISCHIATTI.
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – ART. 1.003, § 5o, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – VÍCIO INSANÁVEL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
O recurso não merece ser conhecido, em razão da sua manifesta intempestividade.
A sentença atacada (id. 40700970) foi exarada na data de 22.01.2020, disponibilizada em 23.01.2020 e publicada em 24.01.2020 (DJE Ed. no 10662) iniciando-se o prazo para apelo no dia 27.01.2020 (segunda-feira), findando-se em 14.02.2020 (sexta-feira), considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme dispõem os artigos 1.003, § 5o, do CPC.
Todavia, a apelante apresentou o recurso de apelação de id. 40700973 em 19.02.2020, restando flagrante a sua intempestividade.
Diante do exposto, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto em razão de sua intempestividade.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator